Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONSTATAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
1. Como forma de garantir a observância e o pleno cumprimento dos seus comandos, prevenindo ou reprimindo atos de desprezo ou desobediência praticados pelos jurisdicionados, cabe ao julgador aplicar ao responsável a penalidade de caráter pecuniário prevista nos §§ 2o e 5o do artigo 77 do Código de Processo Civil.
2. A decisão tida como violada determina o afastamento do réu/agravante da função que exercia junto à GEOR/SEAPE e o seu retorno à PMDF para desempenhar suas atribuições na patente de Sargento, diante da constatação de elementos que sugerem a utilização política e pessoal da estrutura do “Projeto Mãos Dadas”, vinculado à SEAPE, em benefício próprio.
3. Mesmo ciente da ordem judicial, o réu/agravante permaneceu atuando no âmbito de influência que exercia em razão do cargo de que fora afastado, servindo, formalmente, como mediador entre a unidade da PMDF em que foi lotado e a SEAPE na gestão da mão de obra dos apenados participantes do “Projeto Mãos Dadas” e de contratados da GEOR.
4. É inevitável a conclusão de que houve violação ao dever de cumprimento, com exatidão, da decisão judicial que impôs o afastamento imediato, em caráter de urgência, do recorrente de sua função desenvolvida junto à GEOR/SEAPE, legitimando a imposição da multa prevista no artigo 77, §§ 2o e 5o do Código de Processo Civil.
5. Considerando que, mesmo já reintegrado à PMDF, onde o réu/agravante poderia ter sido empregado em qualquer região administrativa do Distrito Federal, em serviço operacional ou administrativo de qualquer outra natureza, ele, ao revés, permaneceu atuando justamente no exercício de atribuições que demandavam contato com a GEOP, unidade da SEAPE da qual fora afastado, o que, a toda evidência, tem potencial de viabilizar a criação de embaraços nas investigações que a decisão violada pretendia prevenir.
6. Recurso conhecido e improvido.